Tribunal: TJDFT
Processo: 0700566-63.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITO DE PETIÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA QUANTO AOS DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por plano de saúde em face da sentença que o condenou ao fornecimento de medicamento Triptorrelina 11,25mg, prescrito para tratamento de puberdade precoce em paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A operadora alegou ausência de cobertura contratual por se tratar de uso off-label do medicamento e não constar no rol de procedimentos da ANS, defendendo ser este taxativo. A sentença reconheceu a ilegitimidade da recusa e condenou a operadora ao fornecimento do medicamento
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (I) definir se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, formulado no bojo do recurso, deve ser conhecido; (II) estabelecer se há interesse recursal para pleitear a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais; (III) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial;
(IV) definir se a operadora de plano de saúde pode negar a cobertura de medicamento prescrito sob alegação de uso off-label e ausência de previsão no rol da ANS; (VI) determinar se a recusa baseada na taxatividade do rol da ANS é válida, considerando a legislação vigente e os critérios excepcionais para cobertura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo não deve ser conhecido porque, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme o estágio do recurso, e não como preliminar recursal. Tal irregularidade inviabiliza a análise do pedido no presente caso.
4. O pedido de modificação da sentença quanto à condenação por danos morais também não deve ser conhecido, visto que a apelante não foi condenada ao pagamento de danos morais, inexistindo sucumbência sobre o ponto. A ausência de sucumbência caracteriza a falta de interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC.
5. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, uma vez que a apelante não formulou pedido de produção de prova pericial, revelando-se inerte tanto durante a fase de especificação de provas quanto após a decretação de sua revelia. Além disso, a prova documental constante dos autos foi considerada suficiente para o julgamento da lide, conforme dispõe o art. 370 do CPC. O indeferimento de prova pericial, quando irrelevante para a solução da controvérsia, não configura cerceamento de defesa;
6. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento consolidado pela Súmula 608 do STJ, impondo o dever de lealdade, boa-fé objetiva e informação às operadoras;
7. A escolha do tratamento adequado cabe exclusivamente ao médico assistente, sendo inadmissível a interferência da operadora na prescrição, conforme entendimento sedimentado pelo STJ no REsp 1721705/SP e outros precedentes;
8. A recusa de cobertura com base no uso off-label é abusiva quando o medicamento possui registro na ANVISA, pois não se caracteriza como experimental, conforme interpretação do art. 10, I, da Lei 9.656/98 e da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS;
9. A taxatividade do rol da ANS, nos termos do julgamento da Segunda Seção do STJ (EREsp 1.886.929 e 1.889.704), comporta mitigação em hipóteses excepcionais, como ausência de substituto terapêutico eficaz e comprovação científica do tratamento;
10. A Lei no. 14.454/2022 reforçou a mitigação do rol da ANS ao prever que tratamentos não incluídos no rol podem ser autorizados caso cumpram pelo menos um dos requisitos do art. 10, §13, da Lei 9.656/98, quais sejam: (i) comprovação científica da eficácia ou (ii) recomendação por órgão técnico de renome nacional ou internacional;
11. No caso, o medicamento Triptorrelina atende aos requisitos legais, com comprovação de eficácia pelo parecer médico e precedentes de indicação para tratamento de puberdade precoce pelo SUS e pelo NATJUS, órgão técnico do TJDFT, que reconhecem sua viabilidade terapêutica;
12. A documentação apresentada pela paciente comprovou o atendimento aos critérios do art. 10, §13, da Lei 9.656/98, e a operadora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ineficácia do tratamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Preliminares rejeitadas.
Tese de julgamento:
14. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, não podendo ser admitido como preliminar recursal.
15. A ausência de sucumbência inviabiliza o interesse recursal e, consequentemente, o conhecimento do recurso.
16. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando os documentos nos autos são suficientes para a resolução do litígio, e a parte, em revelia, não requereu sua produção.
17. A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura de medicamento prescrito pelo médico assistente sob alegação de uso off-label, quando o medicamento possui registro na ANVISA e eficácia comprovada.
18. A taxatividade do rol da ANS comporta mitigação nas hipóteses previstas na Lei no 9.656/98, especialmente quando demonstrada a inexistência de substituto terapêutico ou recomendação técnica por órgão especializado.
19. A interferência da operadora de plano de saúde na prescrição médica constitui prática abusiva e viola o direito do consumidor à saúde e à vida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 1.012, § 3o, I e II; 344; 346; 370; 932, III; CDC, arts. 4o, 6o e 51, IV; Lei no 9.656/98, art. 10, inc. I, e §§ 12 e 13; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada:
1. TJDFT, Acórdão 1931616, 0700518-03.2021.8.07.0014, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 03/10/2024, publicado no DJe 28/10/2024.
2. TJDFT, Acórdão 1844775, 0719906-57.2023.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 17/04/2024, publicado no DJe 23/04/2024.
3. TJDFT, Acórdão 1887141, 0730642-37.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 10/07/2024, publicado no DJe 23/07/2024.
4. TJDFT, Acórdão 1877143, 0724205-77.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, julgado em 19/06/2024, publicado no DJe 26/06/2024.
5. STJ, REsp 1721705/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 1819953/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 22.06.2021; STJ, EREsp 1.886.929 e 1.889.704, 2a Seção, j. 08.06.2022.